Tribunal: STF
Processo: ACO 2881
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da petição nº 73.739/2022, o Estado do Rio Grande do Sul requereu a execução do julgado, alegando ser credor de valores decorrentes da presente ação cível originária nos seguintes termos:



    “(i) Devedora: 



    União, CNPJ 26.994.558/0001-23; 



    (ii) Natureza dos créditos: Honorários advocatícios e multa; 



    (iii) Valor total devido: R$ 173.079,68, conforme anexo demonstrativo discriminado e atualizado até 15/09/2022, sendo: 



    (a) R$ 144.361,88 a título de honorários sucumbenciais; 



    (b) R$ 14.281,61 a título de honorários recursais, fixados pelo acórdão; e 



    (c) R$ 14.436,19 a título de multa aplicada com base no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil/2015” (grifos no original).



    Apresentou a União impugnação ao cumprimento de sentença (petição nº 93.369/2022), aduzindo haver excesso de execução. Disse que, consoante o Parecer Técnico nº 01079/2022/CSSP/DISEP/PGU/AGU, haveria excesso de R$ 6.304,81 (seis mil, trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos). Reconheceu como devido o valor de “R$ 166.774,87 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), atualizados até 09/2022, a título de honorários advocatícios e multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. Requereu a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença.



    Determinei que o exequente fosse intimado para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Mediante a petição nº 14.022/2023, o Estado do Rio Grande do Sul, em atenção a esse despacho, manifestou “concordância com o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso indicado pela União, no total de R$ 166.774,87, aí incluídos honorários advocatícios e multa”. Pleiteou a expedição de precatório para satisfação dos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul e de requisição de pequeno valor para o pagamento da multa fixada em favor do Estado. Pediu também que fosse indeferido o pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela União, “ante a ausência de qualquer resistência e a pronta concordância do credor com o valor indicado pela executada”. Subsidiariamente, pediu que, caso se entenda pelo cabimento da fixação desses honorários, “seja excetuado da base de cálculo o valor incontroverso do crédito, sendo para tanto considerado apenas o montante apontado como em excesso de execução”.



    Decido.



    Verifica-se que, a título de cumprimento de sentença, o Estado do Rio Grande do Sul pleiteou, inicialmente, a execução da quantia total de R$ 173.079,68 (cento e setenta e três mil, setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), atualizada até 15/09/2022. 



    Em sede de impugnação, a União defendeu haver excesso de execução de R$ 6.304,81 (seis mil, trezentos e quatro reais e oitenta e um centavos), reconhecendo como devido o montante de R$ 166.774,87 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), atualizados até 09/2022, a título de honorários advocatícios e multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    Posteriormente, o Estado do Rio Grande do Sul manifestou sua expressa concordância com o prosseguimento da execução no valor indicado pela executada.



    É o caso, portanto, de, julgando-se procedente a impugnação, fixar como valor total devido o montante apontado pela União.



    De outro giro, ante o princípio da causalidade, indefiro o pedido do Estado do Rio Grande do Sul de afastamento da condenação em honorários advocatícios.



    Ante o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixo como total devido o montante de R$ 166.774,87 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), atualizados até 09/2022. Condeno o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor indicado como em excesso de execução.



    Após o trânsito em julgado, devem os autos ser encaminhados à Presidência da Corte para as providências de sua alçada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente